Tribunal: TJDFT
Processo: 0748227-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748227-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU (impetrado) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DE LOURDES DA SILVA PINTO, processo n. 0711805-77.2023.8.07.0018, na qual Sua Excelência a quo deferiu a tutela de urgência, para “determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00094-00004057/2022-63, o qual foi iniciado pela funcionária pública distrital do SLU-DF Maria de Lourdes da Silva Pinto no dia 16/08/2022, e que versa sobre a conversão do período especial trabalhado perante a referida Autarquia em tempo comum de serviço.” ((ID 174685231 da origem). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, nesta data, foi proferida sentença de mérito, ID 178251958 dos autos de origem, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR E CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar que a Autoridade Coatora providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do Processo Administrativo no 00094-00004057/2022-63, o qual foi iniciado pela servidora pública distrital do SLU/DF, MARIA DE LOURDES DA SILVA PINTO, em 16/08/2022. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator